Tribunal: TJDFT
Processo: 0729702-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Samambaia, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada por RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA em desfavor da agravante e de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A. RAFAEL disse que aderiu ao contrato coletivo de plano de saúde firmado entre a QUALICORP e UNIMED em agosto de 2022. Em fevereiro do corrente ano, deixou atrasar a mensalidade. Em contato com a QUALICORP, foi emitido novo boleto dessa mensalidade e com vencimento para o dia 1o/04/2023, mas pagou em 30/03/2023. Não obstante, foi surpreendido com o cancelamento do plano de saúde e sob a alegação de que deveria ter pago a parcela de fevereiro até 09/03/2023. Pela decisão agravada, foi deferida tutela provisória de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde no prazo de 10 (dez) dias pela demandada, sob pena de multa diária de R$1.000,00. Nas razões recursais, a UNIMED arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e requereu a extinção do processo na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Quanto ao mérito, defendeu o acerto do cancelamento do contrato e em razão do inadimplemento. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Preparo regular sob ID 49273719. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de procedimento comum em que a parte autora pleiteia, em sede de tutela provisória, o restabelecimento do plano de saúde anteriormente gozado, nas mesmas condições contratadas. Alega a parte a autora que mantinha plano de saúde com a Requerida, mas que atrasou o pagamento de uma mensalidade e solicitou o envio de boleto para regularização do débito, o que foi feito pela requerida. Contudo, mesmo com o pagamento tempestivo do novo boleto enviado, a requerida teria cancelado o plano. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, verifico que a parte autora comprovou que era beneficiária de plano fornecido pela Requerida (ID n. 159762750) e que pagou a mensalidade atrasada (ID n. 159762754). Segundo alega o autor, a Requerida estava ciente do atraso e lhe repassou informações para que regularizasse a situação, enviando boleto da parcela em atraso com nova data para pagamento. O art. 13 da Lei n. 9.656/98 prevê a possibilidade de rescisão unilateral do contrato, após inadimplência por período superior a 60 dias, desde que haja notificação prévia: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) I - a recontagem de carências; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (...) No caso, ao que parece, não houve transcurso do prazo de 60 dias. Quanto ao perigo de dano, há que se reconhecer que o cancelamento do plano pode gerar danos ao autor que possui tratamento em andamento. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, a medida é reversível sendo que eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde ou a ele devidos podem ser revertidos em desfavor da requerente em caso de improcedência do pedido. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência, para determinar à requerida que restabeleça o plano de saúde da parte autora, com as mesmas condições contratuais anteriores e sem novas carências, devendo se abster de realizar novos cancelamentos em razão do inadimplemento da mensalidades vencida em fevereiro de 2023. Prazo: 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras determinações que venham a ser necessárias para o cumprimento da medida.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Ainda que seja incabível a discussão sobre a legitimidade em sede de agravo de instrumento, não é vedado que eventuais efeitos da decisão de tutela de urgência sejam obstados em desfavor de quem, a primus ictus oculi, não possa ou seja exigível o cumprimento da ordem judicial. O contrato de plano de saúde coletivo tem características próprias e que não podem ser desconsideradas para a análise do pleito liminar. Em verdade, o contrato é firmado, primeiramente, entre a administradora e a operadora do plano de saúde. Em um segundo momento, a administradora o comercializa entre o público elegível, admitindo cada aderente individualmente ao contrato. À operadora cabe prestar a assistência contratada aos beneficiários informados pela administradora. Não há cobrança de mensalidade diretamente pela operadora ao usuário, sendo aquela remunerada pela Administradora e segundo as cláusulas contratuais pactuadas. Lado outro, cabe à administradora gerenciar o contrato, mediante cobrança das mensalidades dos beneficiários, bem como comunicar à operadora a lista de pessoas aptas a usufruir dos benefícios contratado. Feita essa breve digressão, importa ressaltar que não cabe à operadora a cobrança de mensalidades dos usuários e, consequentemente, decidir acerca de eventual cancelamento por inadimplência. Em exame à decisão agravada, o juízo determinou à requerida o restabelecimento do plano de saúde sem, contudo, discriminar a qual das requeridas caberia o cumprimento da obrigação e haja vista que tanto a administradora, quanto a operadora integram o polo passivo. Desta feita, ante os contundentes indícios de ilegitimidade da operadora, ora agravante, para responder pela exclusão do usuário do plano de saúde, impõe-se restringir os efeitos da decisão agravada para eximir a recorrente de eventual sanção pelo descumprimento. No entanto, considerando que cabe à administradora comunicar os beneficiários que gozam da cobertura do plano coletivo, deve prevalecer a decisão agravada para o efeito de notificação da operadora e para reincluir o autor na relação de beneficiários do plano. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR em parte e apenas para sobrestar eventuais efeitos da sanção cominada na decisão e em relação à agravante, porém mantendo os seus efeitos frente à QUALICORP e quanto à sua notificação para reincluir o agravado entre os beneficiários do plano contratado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator